Tribunal: STF
Processo: RE 100221
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
ATO PROCESSUAL. FERIAS FORENSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTO
INTERNO, ART-325, VII. NULIDADE NÃO COMINADA. - A PRATICA DE ATO
PROCESSUAL NO PERIODO DE FERIAS, SOB COLOR DE NULIDADE QUE, TODAVIA,
NÃO E COMINADA, NÃO TEM APTIDAO PARA ULTRAPASSAR A BARREIRA DO OBICE
REGIMENTAL (ART-325, VII DO RI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.